Tribunal: TJMT
Processo: 1018111-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018111-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (AGRAVANTE), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (AGRAVADO), PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 432.538.301-87 (AGRAVADO), GRAZIELA DIAVAN - CPF: 020.815.601-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAIR SALETE MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 933.702.299-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGIA CHRISTINA LIBORIO BARROSO - CPF: 569.117.421-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES - RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL EVIDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A
legitimidade decorre da relação jurídica de direito material entre o autor e o réu, sendo necessário que exista um direito ou um interesse juridicamente protegido envolvendo ambos. 2. No caso,
a fim de se buscar o provimento jurisdicional adequado, bem como para evitar a prática de manobras que possam impedir a satisfação do credito pretendido, é de bom alvitre que todos os envolvidos na Ação de Execução permaneçam no polo passivo até o deslinde final da ação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LAURO DIAVAN NETO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos “
Embargos de Terceiro
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. no 0023561-93.2013.8.11.0041), proposto contra o agravante e contra Elair Salete Mendes de Oliveira e Graziela Diavan por MARTA XAVIER DA SILVA e PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em que o agravante arguia sua ilegitimidade para figurar no polo passivo por entender que a tese “
beira, perigosamente, a má-fé
”, já que anuiu expressamente ao acordo celebrado no processo de conhecimento pelas partes daquela demanda (Marta Xavier da Silva, Pedro Rodrigues da Silva Neto e Elair Salete Mendes de Oliveira), tendo inclusive assumido “
o compromisso de pagar os valores acordados, conforme se depreende da cláusula 3
”
(cf. Id. no 125151388 dos autos de origem).

O agravante inaugura as razões recursais dizendo que “
não nega, em nenhum momento, o dito na decisão
” agravada, mas destaca que, conforme o acordo homologado, ao qual anuiu, ele “
apenas repassaria o valor das parcelas anuais, enquanto vigente o contrato, descontando de Graziela e Elair, não tendo assumido, sem essa condicionante, qualquer outra obrigação como fiança ou aval
”, de modo que, havendo “
prova cabal de que não mais vigia, quando do inadimplemento do acordo, contrato de arrendamento firmado entre Lauro e qualquer dos demais envolvidos na demanda
”, não se justifica sua permanência no polo passivo do feito.

Enfatiza que “
a primeira parcela
(...)
fora paga
” e que “
desde o vencimento da segunda parcela
(ele)
não tinha mais vínculo de arrendamento que envolvesse Graziela ou Elair,
(...)
o que demonstra sua inegável e inafastável ilegitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença
”, seja porque “
não tinha mais relação contratual de arrendamento com Graziela ou Elair, nem mesmo com o proprietário da área
”, ou então porque “
não figura como coobrigado, avalista ou fiador do acordo
” (sic – cf. Id. no 177823167 - Pág. 9/10).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “
impedindo a prática de qualquer ato expropriatório contra (ele), devendo o processo seguir com relação às demais determinações
”, e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja determinada sua exclusão do polo passivo da lide (sic – cf. Id. no 177823167 - Pág. 10/11).

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 178032164).

A decisão vinculada ao Id. no 184459686 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A pretensão recursal cinge-se ao inconformismo da agravante com a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença, em que a agravante pleiteou a sua
ilegitimidade passiva, sob os seguintes fundamentos:

Em primeiro lugar, com relação a impugnação ao cumprimento da sentença ofertado pelo executado LAURO DIAVAN NETO, é certo que a alegação de ilegitimidade beira, perigosamente, a má-fé, pois é certo que no bojo da demanda originária (embargos de terceiro) as partes (Marta Xavier da Silva, Pedro Rodrigues da Silva Neto e Elair Salete Mendes de Oliveira), apresentaram o acordo do id. 39967576 – Pág. 58/63, que contou com a anuência dos terceiros interessados LAURO DIAVAN NETO e GRAZIELA DIAVAN.

No referido acordo restou estabelecido o pagamento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), parcelados em 06 (seis) pagamentos de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O executado LAURO DIAVAN NETO assinou o acordo como anuente, assumindo o compromisso de pagar os valores acordados, conforme se depreende da cláusula 3 (id. 39967576 – Pág. 60). Interessante que o procurador da referida pessoa assinou o acordo (id. 39967576 – Pág. 63) na condição de advogado da executada e dos “terceiros interessados”.

Destaco que o acordo restou homologado e na manifestação do id. 39967576 – Pág. 75 é informado o não cumprimento do acordo. Evidente, portanto, que o descumprimento do acordo importa no executado LAURO DIAVAN NETO não efetuar os pagamentos a que se obrigou no acordo do id. 39967576 – Pág. 58/63 e com o qual anuiu.

Friso que o “terceiro” peticionou nos autos informando que não mantinha mais contrato de arrendamento com a executada, mas com a filha desta, e por isso deixou de efetuar os pagamentos (id. 39967577 – Pág. 15). Denote-se, entretanto, que a referida petição foi protocolada em 28.01.2014 e o acordo restou entabulado e anuído pelo executado em 15.04.2015.

A inclusão do “terceiro interessado” LAURO DIAVAN NETO no polo passivo do cumprimento da sentença foi formulado pelos exequentes em 11.02.2019 (id. 39967578 – Pág. 2) e a decisão do id. 39967578 – Pág. 7 deferiu o pedido.

Não há, assim, que se falar em ilegitimidade passiva, ao que REJEITO a impugnação ao cumprimento da sentença do id. 122788409.

A questão posta não demanda maiores digressões, isto considerando a via estreita do agravo de instrumento que se restringe ao acerto ou desacerto da decisão recorrida.

P
artes legítimas são as pessoas titulares da relação jurídica material objeto da demanda, assim, a legitimidade se restringe a uma análise superficial acerca da pessoa que o autor da ação indica como devedor da satisfação de sua pretensão e de quem aponta como titular do direito correspondente à providência judicial que pede.

Inconformado, o agravante apresentou impugnação ao cumprimento da sentença, reiterando a tese de que é parte ilegítima, já que o acordo homologado, ao qual anuiu, ele “
apenas repassaria o valor das parcelas anuais, enquanto vigente o contrato, descontando de Graziela e Elair, não tendo assumido, sem essa condicionante, qualquer outra obrigação como fiança ou aval
”

No caso, afigura-se correta

a decisão agravada de incluir o agravante do polo passivo da demanda

Da análise dos documentos que instruíram o presente agravo denota-se que as partes celebraram acordo, que contou com a anuência dos terceiros interessados LAURO DIAVAN NETO e GRAZIELA DIAVAN, para pagamento do débito exequendo de forma parcelada, com vencimento da última parcela em 30/04/2020.

No caso, a Cláusula 3a do referido acordo, consta que o terceiro interessado (Sr. Lauro Diavan Neto), desde que vigente o contrato de exploração agrícola, era o responsável em pagar e descontar do preço do arrendamento o valor das parcelas, tendo, inclusive, os patronos do agravante participado da audiência de conciliação e anuídos com tal acordo.

Quanto a alegação de que “
não tinha mais vínculo de arrendamento que envolvesse Graziela ou Elair”,
já que
“o contrato entre as partes de arrendamento já não mais vigia desde o primeiro inadimplemento,
ao contrário do que alega, no segundo contrato de arrendamento agrícola entre o Agravante e Graziela e com anuente Elair Salete Mendes de Oliveira, consta a informação de que o contrato celebrado tem cláusula de vigência pelo período de 10 (dez) anos, sendo o período de 01/05/2016 a 01/05/2026, o que demonstra que que o agravante não cumpriu com o acordo celebrado.

Portanto, a fim de se buscar o provimento jurisdicional adequado, bem como para evitar a prática de manobras que possam impedir a satisfação do credito pretendido,
é de bom alvitre que todos os envolvidos na Ação de Execução permaneçam no polo passivo até o deslinde final da ação.

Isto posto, nego provimento ao recurso mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024